Tribunal: STF
Processo: HC 73242
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". HOMICIDIO QUALIFICADO. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO PELA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. PUBLICAÇÃO E
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA (CPP, ARTS. 389 E 414)
1.  A publicação  da sentença  ocorre  quando o  escrivao a recebe
do Juiz (CPP,  art. 389), independentemente de qualquer outra
formalidade:  a  não  lavratura  de termo  nos  autos  implica  em se
considerar  como data da publicação  a do primeiro ato subsequente; o
registro  no  livro  próprio  e  formalidade  que  se  destina  a sua
conservação, não comprometendo a validade da sentença.
2. A publicação da sentença de pronuncia, tal como prevista no art.
389 do CPP, e que não se confunde com a intimação das partes,
interrompe a prescrição (CP, art. 117, II).
3. A intimação pessoal do pronunciado (CPP, art. 414) não e condição
para a  interrupção  da prescrição;  tem  outra finalidade,
relacionada  com  o  prosseguimento   do  processo  (CPP,  art.  413,
"caput").
4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.